Tribunal: CARF
Processo: 10875.901279/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.901279/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.548 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
TECNOFORMA ESTAMPAGEM E CONFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2009
NULIDADES.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório
devidamente fundamentado é regularmente válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por meio do Per/Dcomp no 12881.04670.191113.1.3.04-8708, buscou a ora
recorrente compensar débito tributário de IPI na monta de R$ 45.085,87, para o período de
outubro/2003, com crédito oriundo do DARF datado de 25/02/2009, no valor de R$ 63.901,00.
A compensação não foi homologada em razão de inexistência do crédito indicado,
porque já utilizado para pagamento de outros débitos, o que fora rechaçado pela 2a Turma da
DRJ/POR no julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, em
virtude de ausência de prova idônea e hábil capaz de demonstrar a existência do crédito
pretendido apesar do erro na inserção dos dados nas declarações (e-fls. 37/39).
Em seguida, a recorrente foi intimada do decisum (e-fl. 44), tendo interposto
recurso voluntário repisando a matéria de defesa anteriormente posta, qual seja, nulidade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.901279/2014-19
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901279/2014-19

despacho decisório por ausência de motivação da não homologação da compensação pleiteada,
restando, portanto, violados princípios comezinhos do direito.
Sem provas na peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida está embasada na ausência de arcabouço probatório a
demonstrar a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente. Transcrevo parte do voto
objeto do recurso (e-fls. 38/39):
Com efeito, se há erro nos arquivos da Receita, bastaria o interessado juntar a idônea e
hábil documentação contraditória (DARF, DCTF e Livro de Apuração e Registro do
IPI), até em homenagem o princípio da verdade material tanto invocado, até porquê, se
tratam de declarações e livros cuja boa guarda e apresentação imediata estão legalmente
determinadas.
A manifestação do interessado não traz qualquer prova, indício ou mesmo
justificativa que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, limitando-
se, tão somente a colecionar julgados e doutrinas sobre nulidades.
Considerando que nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta que os
valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos e
nada o contribuinte a isto contrapõe, não há o que reconsiderar ou anular, sendo que não
se justifica a falta de apresentação de documentos que provassem seu direito creditório,
na medida que a alegação de cerceamento da defesa não se sustenta.
As razões recursais da recorrente estão adstritas à suposta nulidade do despacho
decisório, abaixo reproduzido (e-fl. 47):
O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado, uma vez que a
autoridade indeferiu a homologação das compensações utilizando como fundamento a
inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional, tendo a decisão de
primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de artigos
genéricos da legislação tributária.
Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar defesa sem saber ao certo
por qual motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade
administrativa, esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da motivação
dos atos administrativos, impedindo que a Recorrente apresente uma defesa concreta.
Além do princípio da motivação dos atos administrativos, restou violado o direito a
ampla defesa, pois, como afirmado anteriormente, sem conhecer os motivos pelos quais
sua compensação não foi homologada, a apresentação de qualquer defesa está
prejudicada.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901279/2014-19

Sem razão à recorrente.
O despacho decisório nada mais é que um instrumento no qual a administração
tributária emite parecer de cunho decisório a respeito de pleitos transmitidos pelo sujeito
passivo/contribuinte, como por exemplo, pedidos de restituição/compensação.
É através de Per/Dcomp que o contribuinte formaliza o pedido de
restituição/compensação, posteriormente analisado pela autoridade fiscal que validará ou não o
seu requerimento a partir do cruzamento de dados informados pelo próprio contribuinte em
declarações, com a emissão de despacho decisório, de forma manual ou eletrônica.
Portanto, é o contribuinte quem informa a existência do crédito passível de
compensação e o pleiteia através de Per/Dcomp cujas informações estão lastreadas nas
declarações DCTF, Dacon, DIPJ e pagamentos (DARF).
Acerca do despacho decisório (e-fl. 23) a não homologação da compensação
declarada se deu ante a inexistência do crédito apontado no Per/Dcomp dado que, utilizado
para pagamento de débito de mesmo valor, vejamos:

Isso porque à existência de valor liquido, certo e exigível é condição essencial
para o creditamento/compensação segundo norma expressa no CTN, cito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Nesse viés, não há que se falar em nulidade do despacho decisório, visto que
devidamente motivado, de conseguinte, irreparável a decisão a quo que a adoto como razões de
decidir, (permissivo constante no § 3o, do art. 57 do RICARF):
Inicialmente vale verificar o que consta no Despacho Decisório,
devidamente assinado pela autoridade competente:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Ou seja, o alegado pagamento indevido não foi restituído porque já tinha
sido utilizado para quitar outros débitos.
Com efeito, se há erro nos arquivos da Receita, bastaria o interessado
juntar à idônea e hábil documentação contraditória (DARF, DCTF e
Livro de Apuração e Registro do IPI), até em homenagem o princípio da
verdade material tanto invocado, até por que, se tratam de declarações e
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901279/2014-19

livros cuja boa guarda e apresentação imediata está legalmente
determinada.
A manifestação do interessado não traz qualquer prova indício ou mesmo
justificativa que permita comprovar o alegado recolhimento indevido,
limitando-se, tão somente a colecionar julgados e doutrinas sobre
nulidades.
Considerando que nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, consta que os valores recolhidos no indigitado DARF já foram
utilizados para quitar outros débitos e nada o contribuinte a isto
contrapõe, não há o que reconsiderar ou anular, sendo que não se justifica
a falta de apresentação de documentos que provassem seu direito
creditório, na medida em que a alegação de cerceamento da defesa não se
sustenta.
Lembro que o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio
da concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez que não há a
previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no
âmbito do processo civil, as provas de fato modificativas, impeditivas ou
extintivas da pretensão fazendária e/ou as alegações pertinentes à defesa
devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas
devem ser indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução,
sendo que o réu também deve indicar as suas provas na contestação para
produção na audiência; na seara tributária, conquanto, todas as
contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da peça
impugnatória.
Da seguinte maneira discorre o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art.
16, acerca dos requisitos da impugnação, verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art.
333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.548 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.901279/2014-19

Destarte, o momento processual propício para a defesa cabal da
contribuinte é o da apresentação da peça impugnatória, sendo que meras
alegações, ou mesmo planilhas desacompanhadas da probante
documentação fiscal, não se contrapõem ao presente Despacho
Denegatório.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário pela recorrente, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital